Tribunal: TCU
Processo: 004.899/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9138/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 19-20) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 21); e considerando a inexatidão material na parte dispositiva constante do Acórdão 4812/2023-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jhonatan de Jesus, ACORDAM em apostilar o Acórdão 4812/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 13/6/2023, Ata no 18/2023, de modo que: Onde se lê: (...) "deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento (...) " Leia-se: (...) deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal de Santa Catarina, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento (...) 1. Processo TC- Processo 004.899/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Cesar Silveira (XXX.263.479-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.